Tribunal: STF
Processo: Rcl 64735
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA



    Direito administrativo e outras matérias de direito público. Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. Estado de Rondônia. Percepção de pensão por ex-governadores ou seus beneficiários. Concessões operadas nos termos legais. Prestação de esclarecimento. Retroatividade.



    1. Conforme o RISTF, as Turmas da Corte detêm competência para apreciar reclamação constitucional (art. 9º, alínea c). Ademais, por estar a decisão tomada na presente reclamação alinhada com a orientação firmada pelo Tribunal Pleno (ADPF nº 745/DF), não há razão para a submissão do feito ao Plenário.



    2. Inexiste omissão quanto à alegada incidência da Súmula nº 734/STF, na medida em que a Turma expressamente concluiu, no julgado embargado, que a referida decisão transitada em julgado não constituía óbice ao conhecimento da reclamação.



    3. Não obstante as razões anteriores, é necessário prestar esclarecimentos sobre os efeitos da decisão tomada nos presentes autos. 



    4. A Segunda Turma da Corte, em caso análogo, reconheceu que a determinação, amparada na ADPF nº 745/DF, do imediato restabelecimento de pagamento de benefício concedido a ex-governador deve ter efeitos retroativos, abrangendo período entre a suspensão do benefício e sua restauração. Precedente: Rcl nº 62.701/MT-AgR, red. do ac. Min. Gilmar Mendes, sessão virtual de 6/9/24 a 13/9/24. Tal entendimento também se aplica ao presente caso, observada a circunstância mencionada nos autos (existência da ACP nº 7029026-68.2019.8.22.0001).



    5. A decisão na ACP nº 7029026-68.2019.8.22.0001, contrária ao pagamento do benefício em discussão nos autos, a qual transitou em julgado antes da decisão da Suprema Corte na ADPF nº 745/DF, deixou automaticamente de produzir efeitos a partir da publicação da ata do julgamento do mérito da citada arguição de descumprimento de preceito fundamental (1º/12/23). Desde então deveria ter sido restabelecido o pagamento do benefício concedido aos reclamantes. Aplicação, por analogia, do entendimento da Corte nos Temas nºs 881 e 885. Quanto às verbas anteriores a 1º/12/23, verifica-se que, ao menos em tese, elas poderão ser discutidas com eventual rescisão da referida decisão transitada em julgado.



    6. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, prestando-se o esclarecimento de que o imediato restabelecimento do pagamento do benefício concedido aos reclamantes tem efeitos retroativos a 1º/12/23 (data da publicação da ata do julgamento do mérito da ADPF nº 745/DF). Eventual discussão quanto à cobrança individual de valores aos quais teriam direito os reclamantes cabe aos órgãos competentes de primeira instância.